Tribunal: TJDFT
Processo: 0704794-36.2019.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MÚTUO BANCÁRIO. RETENÇÃO SALARIAL. INTEGRALIDADE. ATO ILÍCITO. ABUSO DE DIREITO. DEVER DE INDENIZAR.

1. É ilegal a conduta de reter a integralidade de salário para o pagamento de mútuo bancário.

2. Cumpre ao banco o dever de indenizar o consumidor por dano moral (R$10.000.00) considerando-se em seu valor o grau de lesividade da conduta ofensiva e a capacidade econômica da parte pagadora.

3. Conheceu-se em parte do apelo do réu e, na parte conhecida, negou-se provimento. Deu-se provimento ao apelo do autor.